Tribunal: TJSP
Processo: 2276639-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJEIÇÃO – Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2276639-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
CANUANÃ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado
MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276639-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22726
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2276639-80.2019.8.26.0000/50000
Comarca: JACAREÍ
Embargante:
CANUANA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Embargada: MARIA NAZAREH DA SILVA
Voto no 22726/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA
DE VÍCIOS REJEIÇÃO Inexistindo qualquer
omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se
os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Canuanã Empreendimentos e Participações Ltda.,
contra o v. acórdão de fls. 99/110 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela Município de Jacareí e Fundação Pró-Lar de
Jacareí.
Os
embargos
de
declaração
alegam
omissão no v. acórdão, porquanto não analisou o relatório
juntado pelo embargante e, ao dar provimento ao recurso,
acabou por encerrar o processo.
Determinada
a
manifestação
da
embargada, quedou-se inerte (fl. 6).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276639-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22726
3
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Ora, o v. acórdão foi suficiente claro ao
consignar que:
“Na hipótese dos autos, o direito à moradia
figura como garantia constitucional fundamental do indivíduo,
conforme disposto no artigo 6o, “caput” da Constituição Federal/88.
Partindo da ideia de dignidade da pessoa
humana (art. 1o, III, CF), direito à intimidade e à privacidade
(art. 5o, X, CF) e de ser a casa asilo inviolável (art. 5o, XI, CF),
não há dúvida de que o direito à moradia busca consagrar o
direito à habitação digna e adequada, tanto é assim que o artigo
23, IX e X, da Constituição Federal estabelece:
“Artigo 23 - É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
IX - promover programas de construção de moradias e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276639-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22726
4
melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos; (...)”
A Constituição Federal também estabeleceu
que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes (art. 182, caput).
Pois bem. Muito embora a fundamentação da
decisão que concedeu a liminar para a autora pautar-se no fato
de se tratar de pessoa de baixa renda e estar fazendo uso de
medicamentos e quimioterapia, em razão de ser portadora de
câncer maligno, é direito fundamental a moradia digna.
Restou comprovado no laudo apresentado
(fls. 49/66), que há risco de desabamento da porção de terra
situada em toda a linha de divisa dos fundos do terreno, gerando
risco aos habitantes tanto da casa da autora, quanto da casa
113. Concluiu-se no referido laudo que a segurança dos
habitantes das duas casas pode ser comprometida com chuvas
que possam ocorrer e devido às várias trincas existentes, que
poderá vir a ruir.
Compulsando os autos principais do processo
1002183-60.2019.8.26.0292,
verificou-se
que,
em
decisão
datada de 14 de fevereiro de 2020, foi determinada a suspensão
do feito para que seja providenciada a habilitação de todos os
herdeiros, exceto no caso de comprovação de qual herdeiro
assumiu a propriedade do imóvel em questão.
Dessa forma, apesar das alegações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276639-80.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22726
5
agravantes, não se justifica o desamparo da autora/agravada, ou
de seus sucessores, que tem direito à moradia digna, conforme
previsto no art. 6o da Constituição Federal”.
Portanto, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator